Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-15.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014934-15.2023.8.11.0015
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
RECORRENTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA SOBRE O 13o SALÁRIO. INDEVIDO O PAGAMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento da diferença do adicional de insalubridade, entre 2018 e 2023, calculado sobre a base legal prevista (referência inicial da tabela geral de vencimentos), com reflexos no 13o salário e abrangência durante os períodos de afastamento justificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o adicional incide sobre o 13o salário; (iii) determinar se o adicional é devido nos períodos de afastamento do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal (Dec. no 20.910/1932, art. 1o) alcança as parcelas anteriores a 24/05/2018.
4. A legislação municipal (Lei no 254/1993, art. 97, com redação da Lei no 1.670/2012) prevê como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da tabela geral de vencimentos, não sendo possível a utilização do salário mínimo, em respeito à Súmula Vinculante no 4 do STF.
5. A jurisprudência local pacificou que o cálculo deve observar a referência inicial da tabela geral de vencimentos, afastando a aplicação do salário mínimo.
6. O adicional de insalubridade tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do 13o salário, nos termos do art. 99 da Lei Municipal no 254/1993, com redação da Lei no 1.313/2010.
7. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, razão pela qual não é devido durante períodos de afastamento, uma vez que não há efetiva exposição do servidor a agentes insalubres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade dos servidores municipais de Sinop deve ter como base de cálculo a referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário mínimo. 2. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e deve incidir sobre o 13o salário. 3. O adicional de insalubridade não é devido nos períodos em que o servidor se encontra afastado do exercício, em razão de sua natureza propter laborem. 4. As parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação estão prescritas.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Dec. no 20.910/1932, art. 1o; CF/1988, art. 7o, IV; Lei Municipal no 254/1993 (arts. 95, §2o, 97 e 99), com alterações das Leis no 1.313/2010 e no 1.670/2012; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; TJMT, IRDR Tema 01; Turma Recursal/MT, N.U 1015731-59.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.09.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1012608-53.2021.8.11.0015, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1001803-69.2022.8.11.0059, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.08.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1003226-31.2016.8.11.0041, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.08.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014934-15.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 850.342.151-87 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025